Tribunal: TJSP
Processo: 0004042-25.2015.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Emenda: Ação ordinária – Fornecimento de medicamentos, dieta enteral e insumos prescritos para o tratamento do autor, diagnosticado com hipertensão arterial e sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral (AVC) – Admissibilidade – Dever do Estado – Solidariedade dos entes federativos – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Honorários advocatícios e multa diária fixados

Ementa:
Emenda: Ação ordinária – Fornecimento de medicamentos, dieta enteral e insumos prescritos para o tratamento do autor, diagnosticado com hipertensão arterial e sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral (AVC) – Admissibilidade – Dever do Estado – Solidariedade dos entes federativos – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Honorários advocatícios e multa diária fixados com razoabilidade – Sentença de procedência da ação mantida – Não provimento dos recursos voluntários e oficial considerado interposto, consoante especificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004042-25.2015.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAÍRA-SP e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados BENEDITO
RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARIA DONISETI DE OLIVEIRA PITA
(CURADOR(A)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
considerado interposto o oficial", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004042-25.2015.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 27.407/20 2/8
VOTO No 27.407/20
APELAÇÃO No 0004042-25.2015.8.26.0210
COMARCA: GUAÍRA
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO
DE GUAÍRA
APELADO: BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Emenda: Ação ordinária Fornecimento de medicamentos, dieta
enteral e insumos prescritos para o tratamento do autor,
diagnosticado com hipertensão arterial e sequelas decorrentes de
acidente vascular cerebral (AVC) Admissibilidade Dever do
Estado Solidariedade dos entes federativos Artigo 196 da
Constituição Federal Precedentes Honorários advocatícios e
multa diária fixados com razoabilidade Sentença de procedência
da ação mantida Não provimento dos recursos voluntários e
oficial considerado interposto, consoante especificado.
I Trata-se de ação de obrigação de fazer em face do Estado de São
Paulo e do Município de Guaíra, com o objetivo de fornecimento dos
medicamentos “AAS”, “CLOPIDOGREL 75mg”, e “VASODIPINA 30mg”,
bem como de dieta enteral, fraudas geriátricas e outros insumos prescritos ao
autor, diagnosticado com hipertensão arterial e sequelas decorrentes de acidente
vascular cerebral (AVC).
A r. sentença de fls. 502/503, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, condenando as rés, solidariamente, no fornecimento dos
fármacos solicitados, sob pena de incidir multa diária de R$ 300,00 (trezentos
reais).
Inconformada, recorre a Fazenda do Estado de São Paulo
objetivando a redução dos honorários advocatícios, fixados pela origem em 10%
do valor da causa (fls.530/532).
Também apela o Município de Guaíra, pugnando pela inversão do
resultado e, subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios e da
multa diária.
Recursos regularmente processados e respondidos (fls.331/337).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004042-25.2015.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 27.407/20 3/8
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar que a ação foi proposta em
08/09/2015, sendo o caso de aplicar-se a modulação dos efeitos do acórdão
proferido no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), publicado no DJe
de 04/05/2018, no sentido de que “os critérios e requisitos estipulados somente
serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão
do presente julgamento”.
Considera-se interposto, ademais, o reexame necessário, em razão
de condenação da Fazenda Estadual e da Municipalidade em primeira instância,
sem anotação, entretanto, da remessa oficial.
III Feitos tais registros, os recursos, “data venia”, não merecem
provimento.
Como consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso
II, e 196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida
como “direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma
efetiva, não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o
“acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do
Estado ...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios,
cujas ações e serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e
hierarquizada, consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS),
organizado de acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo
200 da mesma Carta”.
No caso dos autos, embora diverso o objeto do pedido formulado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004042-25.2015.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 27.407/20 4/8
petição inicial, ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a fornecer os
medicamentos e insumos prescritos ao autor, outro não se apresenta, no
substancial, o dever do Estado de assegurar assistência integral à saúde, também
a farmacêutica, em conformidade com os preceitos já mencionados da
Constituição Federal, tratando-se, pois, de responsabilidade solidária entre todos
os entes federativos.
Logo, é inegável a obrigatoriedade de ambos os entes, Fazenda
Pública do Estado e Município de Guaíra de fornecer o tratamento adequado ao
apelado, em razão do regime de solidariedade estabelecido pela Constituição
Federal de 1988, sendo certo que eventual repasse de verbas orçamentárias deve
ser resolvido no âmbito administrativo.
Afinal, exigências burocráticas e a legislação infraconstitucional
não podem sobrepor-se ao que estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.
Neste sentido, confira-se o julgado do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO MÉDICO NO EXTERIOR. ARTIGO
196 DA CF/88. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DA UNIÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a
integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo
atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo
que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por
determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-
la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a
garantia à vida digna. 2. Ação objetivando a condenação da entidade pública
ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de
doença grave. 3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado,
por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do
recorrido. 4. A União, o Estado, o Distrito Federal e o Município são partes
legítimas para figurar no pólo passivo nas demandas cuja pretensão é o
fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente,
podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles. Precedentes: REsp
878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / RJ;
Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 656979 / RS, DJ 07.03.2005. 5.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004042-25.2015.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 27.407/20 5/8
Recurso especial a que se nega seguimento”. (Recurso Especial no 1028835; 1a
Turma; Relator Ministro Luiz Fux; DJe 25/05/2009).
No mais, como o direito à vida e à saúde são garantias
fundamentais, tem-se que o apelado não está obrigado a seguir o protocolo
clínico e as diretrizes terapêuticas do Estado para o tratamento de sua
enfermidade, nem esgotar a esfera administrativa.
Observa-se o Mandado de Segurança no 11.183-PR, em que foi
Relator o Ministro José Delgado, já se deixou assente:
“EMENTA: Constitucional Recurso ordinário Mandado de segurança
objetivando o fornecimento de medicamento (Riluzol/Rilutek) por ente público
à pessoa portadora de doença grave: Esclerose Lateral Amiotrófica ELA
Proteção de direitos fundamentais Direito à vida (art. 5o, caput, CF/1988) e
direito à saúde (arts. 6o e 196, CF/1988) Ilegalidade da autoridade coatora na
exigência de cumprimento de formalidade burocrática. 1. A existência, a
validade, a eficácia e a efetividade da Democracia está na prática dos atos
administrativos do Estado voltados para o homem. A eventual ausência de
cumprimento de uma formalidade burocrática exigida não pode ser óbice
suficiente para impedir a concessão da medida porque não retira, de forma
alguma, a gravidade e a urgência da situação da recorrente: a busca para
garantia do maior de todos os bens, que é a própria vida. 2. É dever do Estado
assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é
fundamental e está consagrado na Constituição da República nos artigos 6o e
196. 3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à
população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos
necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no
sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o
benefício almejado (STF, Ag. n. 238.328-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de
11.5.1999; STJ, REsp n. 249.026-PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de
26.6.2000). 4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de
ser ou não a regra dos arts. 6o e 196 da CF/1988, normas programáticas ou de
eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio
maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é
direito de todos e dever do Estado” (art. 196). 5. Tendo em vista as
particularidades do caso em concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei
de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004042-25.2015.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 27.407/20 6/8
conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida.6. Não se
pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim, considerá-la com
temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante
preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à
saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das
necessidades básicas dos cidadãos. 7. Recurso ordinário provido para o fim de
compelir o ente público (Estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol
(Rilutek) indicado para o tratamento da enfermidade da recorrente” (RSTJ
138/52).
Por fim, a orientação da Suprema Corte no sentido de consistir em
dever constitucional do Poder Público de assegurar o direito à saúde, destacando-
se do Informativo no 210, RE no 271.286/RS, de relatoria do Ministro Celso de
Mello:
“O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.
O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a
todas as pessoas representa conseqüência constitucional indissociável de
direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de
sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-
se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda
que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A
INTERPRETAÇÃO
DA
NORMA
PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE O caráter programático da regra inscrita no art. 196
da Carta Política que tem por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente,
sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004042-25.2015.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 27.407/20 7/8
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DE
MEDICAMENTOS
A PESSOAS
CARENTES O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas
de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive
àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, “caput”, e 196) e
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Precedentes do STF”.
No caso em exame, por sua vez, constata-se que o autor é portador
de hipertensão arterial e sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral
(AVC) e necessita fazer o uso dos medicamentos “AAS”, “CLOPIDOGREL
75mg”, e “VASODIPINA 30mg”, bem como de dieta enteral, fraudas geriátricas
e outros insumos.
Neste sentido, o autor comprovou a necessidade do uso das
referidas medicações, conforme prescrições médicas juntadas às fls. 21/27 e
37/40.
Ademais, em face da declaração de insuficiência apresentada,
conclui-se que o apelado não possui condições econômicas para arcar com o
custo da manutenção do tratamento pleiteado, sendo, inclusive, beneficiária da
Justiça Gratuita e representada por advogado conveniado com a Defensoria
Pública do Estado (fls. 13).
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso era mesmo de procedência da ação.
Quanto à multa, o entendimento dominante dos Tribunais
Superiores é no sentido de admitir a multa diária cominatória contra a Fazenda
Pública na hipótese de descumprimento de obrigação de fazer, nos termos do
artigo 461 do Código de Processo Civil, merecendo, pois, subsistir, até porque
fixada com razoabilidade em R$ 300,00 (fls. 583), não se justificando redução.
Por último, no tocante à verba honorária arbitrada em primeira
instância em 10% sobre o valor da causa (R$ 25.000,00), impõe-se reconhecer
tratar-se de valor razoável, não havendo que se falar em remuneração excessiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004042-25.2015.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 27.407/20 8/8
tampouco indigna, do patrono da parte adversa.
Por fim, em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração
da verba honorária em 2% sobre o fixado na origem, com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento os recursos
voluntários (Estado e Municipalidade) e oficial considerado interposto, para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator